Tribunal: TJDFT
Processo: 0705268-43.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de dolo e requer a desclassificação da conduta para receptação culposa, bem como pleiteia a mitigação dos efeitos da reincidência e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há ausência de dolo suficiente para a desclassificação da conduta para receptação culposa; (ii) estabelecer se a reincidência foi corretamente valorada na dosimetria da pena; (iii) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presença do veículo furtado na posse do réu, sem comprovação de origem lícita, aliada à aquisição por preço vil e à ausência de identificação do vendedor, caracteriza indícios suficientes da ciência da origem criminosa do bem e revela o dolo exigido para a tipificação do crime de receptação dolosa.
4. A prova oral colhida, sobretudo os relatos dos policiais e a própria versão do réu, confirma a fragilidade da narrativa defensiva e a ausência de elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, § 3o, do Código Penal.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que, na receptação, a apreensão de produto de crime na posse do réu transfere a ele o ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita do bem, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.
6. A reincidência foi corretamente reconhecida, diante de condenação anterior com trânsito em julgado por roubo, não sendo possível sua mitigação ou relevo, pois não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na exasperação da pena na segunda fase da dosimetria.
7. A fixação do regime inicial semiaberto encontra respaldo na reincidência e nos maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.